Tribunal: TJPA
Processo: 0003812-68.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003812-68.2014.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. FATO GERADOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. PROSSEGUIMENTO DA EXAÇÃO QUANTO A TRS. SENTENÇA REEXAMINADA MANTIDA.

1
-
O cerne da questão em análise reside em verificar o acerto da sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pleitos do Embargante, para declarar a inexigibilidade da Taxa de Urbanização dos exercícios fiscais de 2009 a 2011, em virtude da manifesta inconstitucionalidade do art. 2° da Lei Municipal n° 7.677/93, ante a inobservância do disposto no art. 145, inciso II, da CF. Subsistindo o feito executório tão somente em relação à Taxa de Resíduos Sólidos, por ser amoldar ao disposto no art. 145, II da CF, conforme entendimento firmado na Súmula vinculante nº 19 do STF.

2 -
Para que um serviço público possa ser remunerado por taxa, deverá ser divisível e específico, sendo tal característica indispensável para a exação. Ausente tal requisito tais serviços hão de ser remunerados mediante imposto. No que tange a cobrança da taxa de urbanização, não há motivos para reforma da sentença, estando de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Eg. Tribunal, quanto a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de urbanização prevista no artigo 1º e 2º, da Lei Municipal nº 7.677/1993, por possui caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente.

3 -
Também acertada a sentença de piso, no que tange a manutenção da pretensão do exequente de cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos (TRS), previsto na Lei municipal nº 7.192/1981, com redação dada pela Lei Municipal nº 8.623/2007, que passou a chamar a “Taxa de Limpeza Pública”, antes declarada inconstitucional, de “Taxa de Resíduos Sólidos”, fixando como fato gerador: “a coleta periódica e o transporte de lixo domiciliar nos prazos e nas formas estabelecidas pelo órgão ou empresas encarregadas de imóveis ou de qualquer natureza ou destinação” e a “ destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores”. Da leitura do fato gerador previsto na lei, verifica-se que a TRS se adequa aos parâmetros previstos no art. 145, inciso II, da CF, pois decorre de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte. Esse entendimento coaduna-se com o entendimento sumulado pelo STF, conforme Súmula Vinculante nº 19.

4 -
Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Reexame Necessário, da Comarca de Belém.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do
Reexame Necessário e manter na integralidade a Sentença de 1º Grau
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
23
de novembro de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, em Embargos à Execução opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
decorrentes da Execução Fiscal nº 0041949-56.2013.8.14.0301 pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, visando a cobrança de taxas municipais referentes aos exercícios fiscais de 2009 a 2011.

Em síntese, nos Embargos à Execução Fiscal, o Estado do Pará alegou a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Urbanização - TU e da Taxa de Resíduos Sólidos - TRS, pugnando pela extinção do feito executório.

O Embargado, Município de Belém, apresentou impugnação, refutando as alegações do embargante e pugnando pela improcedência do pleito.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os embargos, nos seguintes termos (Id nº 2796942):

(...)
ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos do Embargante, para DECLARAR a inexigibilidade da Taxa de Urbanização dos exercícios fiscais de 2009 a 2011, em virtude da manifesta inconstitucionalidade do art. 2° da Lei Municipal n° 7.677/93, subsistindo o feito executório tão somente em relação à TRS, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pro rata, nos termos do art. 85, §§ 2° e 3°, inciso I, e § 4°, III, do CPC. Em relação às custas e despesas processuais, isentos ambos os litigantes, em razão do disposto no art. 40, inciso I, da Lei n° 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará.”

Ausente recurso voluntário, subiram os autos por força da remessa necessária.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

O cerne da questão em análise reside em verificar
o acerto da sentença de primeiro grau, que julgou
parcialmente procedentes os pleitos do Embargante, para declarar a inexigibilidade da Taxa de Urbanização dos exercícios fiscais de 2009 a 2011, em virtude da manifesta inconstitucionalidade do art. 2° da Lei Municipal n° 7.677/93, ante a inobservância do disposto no art. 145, inciso II, da CF. Subsistindo o feito executório tão somente em relação à Taxa de Resíduos Sólidos, por ser amoldar ao disposto no art. 145, II da CF, conforme entendimento firmado na Súmula vinculante nº 19 do STF.

Pois bem, para que um serviço público possa ser remunerado por taxa, deverá ser divisível e específico, sendo tal característica indispensável para a exação, conforme disposto no art. 145, II, da CF e art. 77 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 145.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

Art. 77
. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

No que tange a cobrança da taxa de urbanização, não há motivos para reforma da sentença, estando de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Eg. Tribunal, quanto a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de urbanização prevista no artigo 1º e 2º, da Lei Municipal nº 7.677/1993, por possui caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente. Senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA -
TAXAS DE URBANIZAÇÃO
, LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA COBRADAS JUNTAMENTE COM O IPTU EXERCICIO DE 2000. SERVIÇO UTI UNIVERSI. ILEGALIDADE. AUSENCIA DO PRESSUPOSTO DA DIVISIBILIDADE
- REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.

1- A autora trouxe um tópico na exordial citando jurisprudência envolvendo declaração de inconstitucionalidade das taxas de limpeza e iluminação pública, cuja consequência é a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação a taxa de iluminação pública,
bem ainda, considerando que a taxa de urbanização está prevista na Lei Municipal nº 7.677/1993,
e a taxa de iluminação pública na Lei Municipal nº 7.056/1977, cuja declaração de inconstitucionalidade foi devidamente requerida pela autora, não há que se falar em julgamento extra e ultra petita. Preliminar de nulidade rejeitada;

2- As taxas de limpeza pública, iluminação pública e urbanização foram instituídas pelo Município de Belém, respectivamente, pelas Leis nº 7.192/81, 7.056/77 e 7.603/93, levando-se em consideração o valor venal do imóvel
;

3- O Supremo Tribunal Federal firmou

entendimento no sentido de que é inconstitucional a cobrança de serviços de limpeza e iluminação públicas mediante instituição de taxa, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente;

4- No que tange à cobrança de taxa de urbanização, este Egrégio Tribunal de Justiça também se manifesta por sua ilegalidade, também sob o fundamento de que possui caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente;

5- Inexistindo deliberação do Juízo a quo sobre o pedido de repetição de indébito, resta impossibilitada sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de reformatio in pejus, já que não houve recurso da parte afetada por este capítulo da sentença;

6- Honorários advocatícios reduzidos para R$1.000,00 (mil reais), valor razoável e proporcional para honrar adequadamente a nobre e indispensável missão da atividade do Advogado;

7- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo parcialmente provido apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$1.000,00 (mil reais). Em Reexame, sentença parcialmente reformada.

(2017.04832432-44, 183.516, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23)

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E MANDAMENTAL DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO JURÍDICO.
COBRANÇA DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO JUNTAMENTE COM O IPTU NO EXERCÍCIO 2001. INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

1. Ação de declaração de inexistência da relação jurídico-tributária com a indenização das taxas de limpeza pública e urbanização pagas pelo contribuinte em 2001, baseada na inconstitucionalidade das leis municipais instituidoras dos tributos.

2. Sentença do juízo de piso apontando indevida identidade da base de cálculo das taxas e do IPTU, bem como que os serviços de limpeza pública e urbanização são indivisíveis e usufruídos indistintamente por todos (uti universi). Inconstitucionalidade das taxas. Precedentes do STF.

3. Espécie tributária prevista no art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: a) exercício do poder de polícia, ou; b) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. Por expressa vedação do §2º, não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

4. É inconstitucional a

cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que as taxas de limpeza pública
e urbanização adotadas pelas citadas leis municipais afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana, uma vez que dirigido à coletividade.

5. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos. Súmula Vinculante nº 19 do STF.

6. Apelação conhecida e improvida. Reexame necessário mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

(2016.04551645-09, 167.448, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-10, Publicado em 2016-11-11)

PROCESSUAL CIVIL CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO VALOR LANÇAMENTO E COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
RELATIVO À COBRANÇA DA TAXA DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO PÚBLICA JUNTO COM O IPTU
. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM: NÃO PROVIDA RECURSO DO AUTOR: PROVIDO REEXAME NECESSÁRIO: ISENÇÃO DO MUNICÍPIO DAS CUSTAS E DAS DESPESAS PROCESSUAIS DECISÃO UNÂNIME. Apelações em Ação de consignação em pagamento. Depósito de valor referente à IPTU. Discordância acerca do quantum exigido pelo Município. 1.1. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM: improvimento. Sentença que se coaduna com a orientação preconizada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto à inconstitucionalidade da cobrança das taxas defendidas pela municipalidade.
1.2. APELAÇÃO DO AUTOR: provimento. Demonstração do pagamento do IPTU do exercício discutido, por intermédio da guia específica, com a exclusão das taxas de limpeza e de iluminação pública e de urbanização, nos termos da primeira parte do §2º do art. 164 do Código Tributário Nacional, devendo, por conseguinte, a sua extinção ser declarada.
(...) (TJ/PA. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 2004.3.00.0873-1. RELATOR: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, JULGADO EM 23.11.2009) (grifei)

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS DE DEVEDOR- PARCIAL ACOLHIMENTO QUANTO A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃOPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO.
I Para que um serviço público possa ser remunerado por taxa, deverá ser divisível e específico, sendo tal característica indispensável para a exação. Ausente tal requisito tais serviços hão de ser remunerados mediante imposto.
II - À unanimidade, Remessa necessária e Recurso de Apelação conhecidos e improvidos, sentença mantida, nos termos do voto do Des. Relator. (Acórdão nº 81186, AC nº 200730065289, relator: Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, julgado em 15/10/2009) (grifei)

Desta forma, correta a decisão do Juízo em declarar a inexigibilidade dos créditos relativos à cobrança da Taxa de Urbanização, incluídas no IPTU dos anos de 2009 a 2011, tendo em vista que o art. 2º da Lei Municipal nº 7.677/1993, fere o disposto no art. 145, inciso II, da CF e art. 217, inciso II da CE.

Também acertada a sentença de piso, no que tange a manutenção da pretensão do exequente de cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos (TRS), previsto na Lei municipal nº 7.192/1981, com redação dada pela Lei Municipal nº 8.623/2007, que passou a chamar a “Taxa de Limpeza Pública”, antes declarada inconstitucional, de “Taxa de Resíduos Sólidos”, fixando como fato gerador:
“a coleta periódica e o transporte de lixo domiciliar nos prazos e nas formas estabelecidas pelo órgão ou empresas encarregadas de imóveis ou de qualquer natureza ou destinação” e a “ destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores”
.

Da leitura do fato gerador previsto na lei, verifica-se que a TRS se adequa aos parâmetros previstos no art. 145, inciso II, da CF, pois decorre de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte.

Esse entendimento coaduna-se com o entendimento sumulado pelo STF, conforme Súmula Vinculante nº 19:

SÚMULA VINCULANTE Nº. 19

A TAXA COBRADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZAO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇAO E TRATAMENTO OU DESTINAÇAO DE LIXO OU RESÍDUOS PROVENIENTES DE IMÓVEIS, NAO VIOLA O ARTIGO
145
,
II
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.

Portanto, diante da constitucionalidade da cobrança de TRS, deve prosseguir o feito executória em relação à esta.

Quanto aos honorários advocatícios fixados, não vislumbro motivos para alteração, pois de acordo com o disposto no art. 85 e parágrafos do CPC/2015.

Ante o exposto,
conheço da Remessa Necessária, mantendo a sentença reexaminada,
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (Pa),
23
de novembro de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 01/12/2020